Tribunal: STF
Processo: ARE 1316595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE RODOVIA - COBRANÇA PELA AUTORIZAÇÃO DE ACESSO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL LINDEIRO À FAIXA DE DOMÍNIO - ILEGALIDADE - EXAÇÃO QUE CONSTITUI TAXA E NÃO TARIFA, SUJEITA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PROCEDENTE, IMPROCEDENTE A RECONVEÇÃO BUSCANDO A COBRANÇA - SENTENÇA CONFIRMADA.
    INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO DER, QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA NEM DELA BENEFICIÁRIO - INADMISSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 145, inciso II; e 175 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18)
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...) a decisão monocrática está em perfeita correspondência com a jurisprudência amplamente majoritária desta Corte, no sentido de que a exação constitui taxa e não tarifa, sujeita ao princípio da estrita legalidade tributária.
    No julgamento da Apelação nº 0128507-39.2008.8.26.0053, o Desembargador Aroldo Viotti, com a propriedade habitual, aduziu:
    "O Decreto Estadual nº 30.374/89 aprovou o assim chamado "regulamento de autorização de acesso pelas rodovias estaduais aos terrenos lindeiros às suas faixas de domínio, onde se instalem estabelecimentos comerciais". Seus artigos 1º e 4º são do seguinte teor:
    “Artigo 1º - A autorização de acesso pelas rodovias estaduais aos terrenos lindeiros às suas faixas de domínio, onde se instalem estabelecimentos comerciais, poderá ser concedida com observância das condições estabelecidas neste regulamento. 
    (...) 
    Artigo 4º - O deferimento do pedido de autorização de acesso ficará sujeito ao prévio pagamento de taxa de implantação e do compromisso de pagamento das tarifas calculadas conforme normas a serem baixadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, de acordo com as características das rodovias e dos estabelecimentos comerciais.
    (...)
    § 2° - O titular de autorização de acesso já concedida deverá pagar as tarifas previstas neste artigo, a partir da entrada em vigor deste regulamento.”
    Em 23.07.2001, o DER baixou a Portaria SUP/DER-078, com especificação da forma de cálculo para recolhimento da tarifa.
    [...]
    No caso sob exame, nenhuma dúvida pode haver de que os estabelecimentos comerciais situados em terrenos lindeiros não teriam alternativa alguma senão arcar com o pagamento da "tarifa", isto pela só utilização do acesso, tampouco se logrando compreender quais serviços o DER estaria a prestar como contrapartida dessa exação." 
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente